Tribunal: TJDFT
Processo: 0002797-15.2016.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR. RENÚNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. NÃO VERIFICADA. MÉRITO. MUTATIO LIBELLI. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO NÃO RESPEITADO. ABSOLVIÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO.
1. Não havendo manifestação formal da vítima pela renúncia ao direito de representação referente ao delito de ameaça, perante o juiz em audiência designada para tal fim e antes do recebimento da denúncia, não há óbice para a regular tramitação da ação penal, uma vez que não cumpridos os requisitos do artigo 16 da Lei 11.340/2006. Preliminar rejeitada.
2. Verificando-se que os fatos apurados na instrução criminal não correspondem àqueles descritos na denúncia, compete ao Ministério Público promover o aditamento da denúncia e ser providenciada a oitiva da Defesa pelo magistrado, na forma do artigo 384 do Código de Processo Penal.
3. Averiguando-se que a sentença não guardou correspondência com os fatos descritos na denúncia, a absolvição do recorrente pelo delito de ameaça é medida que se impõe, sob pena de ofensa ao princípio da correlação.
4. A alteração substancial da forma da ameaça (de verbal para mensagem escrita) e do conteúdo (de morte e dano para “ver com ele”) impedem a condenação do réu pelo crime descrito na denúncia, sob pena de flagrante violação ao devido processo legal e seus corolários do contraditório e ampla defesa.
5. Preliminar rejeitada. Recurso provido.